Tribunal: TJPA
Processo: 0828985-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828985-85.2019.8.14.0301

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA, INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DJENANNE NAZARE MORAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO PRESENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MCM Construções Ltda. e Engtower Engenharia Ltda. contra acórdão proferido em julgamento virtual, o qual manteve a condenação por responsabilidade solidária e deferiu restituição de valores à parte autora. As embargantes alegam vício de omissão, ao argumento de que não foi respeitada decisão anterior que deferira a retirada do feito do plenário virtual para permitir sustentação oral em sessão presencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade do acórdão proferido em plenário virtual, diante da inobservância de decisão anterior que deferira a realização de sustentação oral em sessão presencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência assegura à parte o direito à sustentação oral quando regularmente requerida e deferida, sendo vedado o prosseguimento do julgamento sem sua observância.

A decisão anterior (ID 22860202) deferiu expressamente o pedido de retirada do feito do plenário virtual, determinando sua inclusão em pauta presencial.

O julgamento, contudo, ocorreu em ambiente virtual, sem intimação para sessão presencial e sem possibilitar a sustentação oral, configurando cerceamento de defesa.

A inobservância de decisão judicial que assegura prerrogativa processual à parte compromete a validade do julgamento, impondo a desconstituição do acórdão por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A realização de julgamento em plenário virtual, após decisão judicial que deferiu a inclusão do feito em sessão presencial para fins de sustentação oral, configura nulidade por cerceamento de defesa.

A inobservância de decisão judicial que assegura exercício de prerrogativa processual compromete a validade do acórdão proferido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 937, § 4º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em acolher
o recurso
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MCM Construções Ltda.
e
Engtower Engenharia Ltda.
, contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID 25744317), o qual julgou recurso de apelação interposto pelas embargantes, mantendo a condenação por responsabilidade solidária e deferindo restituição de valores à parte autora, ora embargada.

Sustentam as embargantes, em síntese, a ocorrência de vício de omissão no julgado, uma vez que o acórdão impugnado não enfrentou a alegação de nulidade decorrente da inobservância de decisão anterior desta Corte (ID 22860202), que deferira expressamente o pedido de retirada do feito do plenário virtual, para viabilizar a realização de sustentação oral em sessão presencial.

As embargantes alegam que, não obstante o deferimento, o processo seguiu para julgamento virtual, tendo sido publicado o acórdão em 06/11/2024, sem intimação para sessão presencial e sem a oportunidade da sustentação oral, configurando cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Em contrarrazões (ID 26151124), a parte embargada sustenta que não houve qualquer prejuízo processual e que os embargos possuem caráter meramente protelatório, devendo ser rejeitados.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

No mérito, assiste razão às embargantes.

Conforme se extrai dos autos, foi protocolada petição de manifestação de interesse em sustentação oral em 24/10/2024 (ID 22860202), com expressa solicitação de retirada do feito do plenário virtual, nos termos do artigo 937, § 4º, do CPC. Em 29/10/2024, foi proferido despacho deferindo o pedido, restando suspensa a tramitação virtual para inclusão em pauta presencial, a fim de que fosse assegurado o direito à sustentação oral.

Ocorre que, apesar da decisão expressa, o processo foi deliberado e julgado em ambiente virtual, conforme movimentações processuais e publicação do acórdão em 06/11/2024 (ID 25744317), sem qualquer intimação para sessão presencial e sem a devida observância do direito postulado e deferido.

Tal circunstância configura inequívoco cerceamento do direito de defesa das embargantes, violando princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), bem como disposição expressa do artigo 937, § 4º, do CPC.

Não se pode admitir, em hipóteses como a dos autos, o prosseguimento do julgamento sem que se tenha oportunizado à parte o exercício de prerrogativa processual que lhe foi deferida por decisão judicial expressa, cuja inobservância compromete a validade do acórdão proferido.

Diante de tais elementos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acórdão de ID 25744317, a fim de que os autos sejam regularmente incluídos em
sessão presencial
, assegurando-se às partes o exercício pleno da sustentação oral já deferida nos autos.

Conclusão

Ante o exposto
, voto no sentido de ACOLHER os presentes embargos de declaração, para reconhecer a nulidade do acórdão de ID 25744317, com a consequente desconstituição do julgamento,
determinando-se o retorno dos autos ao estado anterior à publicação, para inclusão em pauta presencial, nos termos da decisão que deferiu a sustentação oral.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 04/06/2025